Tribunal: TJDFT
Processo: 0715198-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por FRANCISCO DINIZ DANTAS em desfavor da ora agravante. O autor pugnou, em sede de tutela provisória de urgência, para que a ré fornecesse o medicamento “Zostide 250 mg (acetato de abiraterona)”, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), “em virtude da agressividade do câncer de próstata”. Pela r. decisão recorrida, o d. julgador de primeiro grau deferiu o referido pedido. A ré interpôs o presente recurso, sustentando, em suma a ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, uma vez que o medicamento somente pode ser fornecido nos casos previstos no rol das Diretrizes de Utilização (DUT 64) da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Asseverou que o laudo médico, que considerou incabível o medicamento, concluiu que este não tem eficácia para pacientes que contam mais de setenta e cinco anos de idade, como é o caso do autor. Em seguida, a agravante discorreu sobre as normas que regem a matéria, e quanto à “previsão contratual e regulamentos normativos, os quais trazem de forma EXAUSTIVA o que deve ser custeado pelos planos de saúde”, destacando que não pode ser compelida a fornecer um medicamento que não integre o “Rol de Procedimento e Eventos em Saúde – ANS, especificamente pela DUT n. 64”, sob pena de se comprometer o equilíbrio econômico contratual. Após destacar a presença dos requisitos para que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a agravante requereu a concessão do referido efeito. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferido o pedido de tutela de urgência deduzido pelo autor. É o breve relato. Decido. De partida, cumpre assinalar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito a pedido de tutela provisória de urgência, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu um dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada, uma vez que o perigo na demora não foi demonstrado, considerando que não há nos autos qualquer indicação de que a ré, ora agravante, não possa arcar com o pagamento do fármaco, no valor de R$ 11.350,00 (onze mil trezentos e cinquenta reais), mesmo porque, segundo informado pela própria agravante, há previsão contratual para o fornecimento do medicamento, em hipóteses específicas. A valer, há inversão do perigo na demora, diante da necessidade imediata de o autor, ora agravado, iniciar o uso do fármaco, consoante pontou o médico que conduz seu tratamento. De igual modo, não se faz presente o outro requisito para que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso, porquanto a fundamentação recursal não conduz à probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, segundo prevê o art. 995, parágrafo único, do CPC. Posto que a agravante faça a ressalva de que, embora haja previsão contratual, o tratamento com o fármaco “acetato de abiraterona” somente pode ser autorizado nas hipóteses previstas nas Diretrizes de Utilização (DUT 64), o certo é que os tratamentos ali estabelecidos não encerram um rol taxativo, capaz de se sobrepor à prescrição médica. Conforme bem destacou o douto magistrado prolator da decisão recorrida, “o relatório médico indicou expressamente que com o uso dessa medicação ‘há benefício em sobrevida global (os pacientes vivem mais tempo) para todos os pacientes com doença metastática, independente do volume de metástase, do Gleason ou do valor do PSA inicialmente’.”. Denote-se que o fornecimento do medicamento, independe da idade do autor/agravado e do fato deste apresentar um quadro clínico “metastático resistente à castração que são assintomáticos ou levemente sintomáticos, após falha à terapia de privação androgênica”, ou, ainda, de apresentar quadro “avançado metastático resistente à castração”, com recebimento de “quimioterapia prévia com docetaxel”, conforme prevê as Diretrizes de Utilização da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Isso porque as referidas hipóteses não encerram um rol exaustivo, notadamente diante de seu caráter restritivo, que impediria o tratamento considerado mais indicado pelo médico que assiste ao paciente. A valer, não se pode qualificar como taxativo o rol de medicamentos indicados pela ANS, conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. Fornecimento do medicamento Xeloda, para tratamento de câncer. Precedente específico desta Quarta Turma (AgInt no AREsp 1584526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1002710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)”. No mesmo sentido, esta egrégia Corte de Justiça já se pronunciou acerca da natureza não exaustiva dos tratamentos elencados nas Diretrizes de Utilização (DUT 64), consoante se vê do seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI no 9.656/98. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. HIPÓTESES NÃO TAXATIVAS. URGÊNCIA DEMONSTRADA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação jurídica em análise não está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo o plano de saúde administrado por autogestão. Contudo, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 1.1. As Diretrizes de Utilização da ANS não compõe rol taxativo, a falta de previsão para um medicamento não é capaz de afastar a obrigação do plano de saúde em custeá-lo, visto que a ANS não proíbe o fornecimento de tal medicação. 1.2 O medicamento está registrado na ANVISA, o que, em conjunto com a prescrição médica para sua utilização com urgência, demonstram a possibilidade de aplicação da medida excepcional que privilegia o segurado, nos temos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 1.3 O relatório médico é suficiente nesse momento processual para esclarecer a urgência necessária Todavia, não constitui empecilho para que, durante a instrução probatória, sejam apresentados outros relatórios médicos pela agravante para comprovar a tese de que o medicamento é de uso experimental. 2. Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2.1. Há notícia de cumprimento da decisão apenas após nova intimação pelo Juízo agravado, assim, tenho que diante da recalcitrância da agravante, a multa não deve ser afastada, nem minorada, mas limitada a fim de evitar qualquer enriquecimento sem causa. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1329904, 07526406920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Destarte, não há como afastar a obrigação do plano de saúde de fornecer o medicamento ao autor, sobretudo diante do relatório médico que pontua se tratar de “doença metastática... de comportamento bem mais agressivo do que parece...”, o que revela a possibilidade de agravamento de seu quadro clínico. Por fim, impende assinalar que a cognição do presente recurso está limitada à presença dos requisitos para o deferimento do provimento provisório vindicado nos autos de origem, os quais foram preenchidos, razão pela qual deve ser mantida integralmente a eficácia da decisão ora recorrida. Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator